Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-33.2020.8.11.0031
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000270-33.2020.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PABLO CLEITON SILVA PEROBELI - CPF: 020.226.011-90 (APELANTE), FABIOLA INGLID VIANA MOURA (APELADO), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIOLA INGLID VIANA MOURA - CPF: 042.445.851-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ALIMENTOS – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.694, §1o DO CÓDIGO CIVIL – FIXADO EM 30% (TRINTA POR CENTO) DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE - MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Ao fixar os alimentos, o juiz deve obedecer ao justo equilíbrio entre as necessidades do alimentado e a possibilidade econômica do alimentante, atendendo à baliza ditada pelo binômio necessidade/possibilidade e de um “patrimônio mínimo” necessário à realização razoável do princípio de dignidade da pessoa humana, como alimentação, moradia, vestuário, lazer e educação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000270-33.2020.8.11.0031

APELANTE: PABLO CLEITON SILVA PEROBELI

APELADO: FABIOLA INGLID VIANA MOURA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PABLO CLEITON SILVA PEROBELI
contra sentença proferida em autos de
Ação de Oferta de Alimentos c/c Regulamentação do Direito de Visitas no. 1000270-33.2020.8.11.0031 - Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT,
em que se julgou
“
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para CONDENAR o autor PABLO CLEITON SILVA PEROBELI a pagar, mensalmente, alimentos definitivos em favor do menor VITOR HUGO VIANA PEROBELI, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo nacional, sendo por este reajustado, a partir da citação válida, mediante depósito em conta bancária da representante legal e guardiã do infante, bem como, 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias. Fixo ainda o direito de visitas, podendo o genitor, ora requerente, ter sob sua guarda o infante uma vez por semana, durante seus dois dias de folga semanal, desde que o faça sem prejuízo das atividades normais do menor e prévia comunicação à genitora quanto aos dias que usufruirá da mencionada folga semanal. O requerente deverá retirar a criança do lar materno às 20h do dia anterior da folga e entregar o infante às 19h do último dia de sua folga. E ainda, o requerente ficará com a criança metade das férias escolares, natal e ano novo de forma intercalada, feriados intercalados (se não coincidirem com a data em que o requerente precisará trabalhar), bem como, datas comemorativas com os seus respectivos homenageados (dias dos pais com o pai e dia das mães com a mãe). Já durante as férias do requerente, este, mediante comunicação prévia de 07 (sete) dias, poderá ficar com a criança nos primeiros 15 (quinze) dias de suas férias.”.
(id. 211945717)

O apelante alega que
“os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, estando dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los.”.

Aduz que
“o RECORRENTE atualmente possui renda mensal líquida de, no máximo, R$ 1.561,82 (um mil quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos). Com esse rendimento, precisa custear suas despesas pessoais, tais como aluguel, no importe de R$ 1.000,00, água (R$ 129,91), energia (R$ 441,65), dentre outras, conforme documentação em anexo”.

Expõe que
“possui mais uma filha menor ISABELLA CRISTINA MOURA PEROBELI, à qual também paga alimentos no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo que, também foi solicitado pelo RECORRENTE a revisão desta pensão, uma vez que o pagamento das prestações alimentícias se tornou insustentável.”.

Defende que
“não reúne condições financeiras de suportar o encargo alimentar nos moldes em que foram fixados pela sentença sob pena de inviabilizar a subsistência do mesmo, de sua esposa e de sua outra filha, também menor”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença no sentido de minorar a verba alimentar para 23,92% (vinte e três vírgula noventa e dois por cento) do salário mínimo vigente (id. 211945719).

Em sua contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 211945725).

O Ministério Público, pelo parecer do Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pelo desprovimento do recurso. (id. 218693164)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PABLO CLEITON SILVA PEROBELI
contra sentença proferida em autos de
Ação de Oferta de Alimentos c/c Regulamentação do Direito de Visitas no. 1000270-33.2020.8.11.0031 - Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT,
em que se julgou
“
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para CONDENAR o autor PABLO CLEITON SILVA PEROBELI a pagar, mensalmente, alimentos definitivos em favor do menor VITOR HUGO VIANA PEROBELI, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo nacional, sendo por este reajustado, a partir da citação válida, mediante depósito em conta bancária da representante legal e guardiã do infante, bem como, 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias. Fixo ainda o direito de visitas, podendo o genitor, ora requerente, ter sob sua guarda o infante uma vez por semana, durante seus dois dias de folga semanal, desde que o faça sem prejuízo das atividades normais do menor e prévia comunicação à genitora quanto aos dias que usufruirá da mencionada folga semanal. O requerente deverá retirar a criança do lar materno às 20h do dia anterior da folga e entregar o infante às 19h do último dia de sua folga. E ainda, o requerente ficará com a criança metade das férias escolares, natal e ano novo de forma intercalada, feriados intercalados (se não coincidirem com a data em que o requerente precisará trabalhar), bem como, datas comemorativas com os seus respectivos homenageados (dias dos pais com o pai e dia das mães com a mãe). Já durante as férias do requerente, este, mediante comunicação prévia de 07 (sete) dias, poderá ficar com a criança nos primeiros 15 (quinze) dias de suas férias.”.
(id. 211945717)

Da análise dos autos, pretende o apelante a minoração dos alimentos arbitrados para 23,92% (vinte e três vírgula noventa e dois por cento) do salário mínimo vigente.

Pois bem.

A necessidade do filho, corroborada com

a obrigação alimentar do genitor que deve ser imposta de maneira justa a não lhe exigir uma obrigação excessiva que possa comprometer o seu sustento.

Todavia, não se pode exonerar de sua obrigação condizente como o razoável para o desenvolvimento dessa criança.

Isso porque os alimentos visam a atender, de modo proporcional e equilibrado, valores fundamentais de sobrevivência do ser humano condicionados, como visto, ao binômio possibilidade e necessidade.

A respeito do assunto, vale destacar os ensinamentos de Rolf Madaleno:

“Estando os alimentos atrelados ao binômio necessidade e possibilidade, encontram-se por igual sujeitos à variação de circunstâncias fatuais, porque as prestações de alimentos são periódicas e devem acompanhar a mudança de fortuna do prestador de alimentos, ou do destinatário da pensão.”
(Curso de Direito de Família, 5a ed., 2013, Forense, p. 886).

Para assegurar o equilíbrio da prestação do ponto de vista da necessidade do alimentando e da possibilidade da capacidade financeira do alimentante (CC, art. 1.695), é impositivo que se atente à casuística:

“Assim, é preciso compatibilizar a necessidade com a possibilidade do alimentante, obedecendo ao binômio necessidade-possibilidade que sempre deve ser observado na fixação dos alimentos. Isto porque, ao mesmo tempo em que é necessário prover àquele que não o pode fazer por si, não se pode onerar excessivamente o provedor a ponto de causar-lhe dificuldades econômicas. Portanto, há que se verificar o conjunto probatório para encontrar o valor dos alimentos mais adequado para o atendimento do referido binômio.”
(Ap. n. 0010873-69.2012.8.26.0477, rel. Des. Maia da Cunha, j. 24.7.2014).

O dever de sustentar o filho menor decorre do poder familiar e deve ser cumprido incondicionalmente, independente da demonstração da necessidade, uma vez que esta é presumida, nos termos das disposições dos artigos 1.566, III e IV e 1.724, ambos do Código Civil.

No que tange a pretensão de fixação dos alimentos, o juiz deve obedecer ao justo equilíbrio entre as necessidades do alimentado e a possibilidade econômica do alimentante, atendendo à baliza ditada pelo binômio necessidade/possibilidade e dentro da tese elaborada pelo professor LUIZ EDSON FACHIN de um “patrimônio mínimo” necessário à realização razoável do princípio de dignidade da pessoa humana, como alimentação, moradia, vestuário, lazer e educação.

Além disso, não há olvidar que, pelo princípio da paternidade responsável, cabe ao julgador impor pensão com base não apenas na renda que o alimentante tenha, mas também com base naquela que seria razoável de se exigir para a manutenção da prole.

Dispõe o artigo 1.694, § 1o do Código Civil preleciona:

“Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Desse modo, é razoável a fixação dos alimentos em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, acrescido de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, como determinado na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – FILHO MENOR - PENSÃO ARBITRADA EM 40% DO SALÁRIO MÍNIMO ACRESCIDO DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS CUSTOS EXTRAS - INVIABILIDADE – EXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE FORNECIMENTO PELA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DE SAÚDE. – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser mantido o valor da pensão alimentícia definido pelo juízo de origem quando atende ao binômio necessidade/possibilidade. Na qualidade de genitor não-guardião, é viável que o alimentante exija a apresentação de comprovante de indisponibilidade de fornecimento pela rede pública de ensino e de saúde para pagamento das despesas extraordinárias.(N.U 0000933-94.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS REDUZIDOS PARA 40% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prestação alimentar deve ser fixada de acordo com a fórmula do §1o do art. 1.694 do CC, ficando em aberto, porém, a possibilidade de o juiz reexaminar o quadro e determinar a exoneração, redução ou majoração do encargo sempre quando sobrevier, comprovadamente, mudança na situação financeira do alimentante ou na necessidade do alimentário (CC, art. 1.699). (N.U 1000408-57.2016.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

Ademais, o apelante não se esforçou em trazer aos autos provas que corroborasse com seus argumentos de que se faz necessária à diminuição dos alimentos fixados pelo juízo singular, como bem ressaltado pelo parecerista:

“Contudo, em sede deste recurso, não comprovou aumento de suas despesas pessoais a ensejar a redução da sua capacidade financeira. Pelo contrário, demonstrou que atualmente está auferindo salário-base no valor de R$ 1.810,92, ou seja, valor superior àquele que recebia quando da sentença que fixou a verba alimentar a qual pretende ver reduzida. Ademais, constata-se que o recorrente pugna pela redução do montante pago a título de pensão para o filho ora apelado (R$ 326,05) para valor inferior ao pago à sua outra filha (R$ 400,00), o que não se mostra coerente. Desse modo, entendo ser razoável a manutenção do valor arbitrado a título de alimentos, sobretudo porque fixado em percentual considerado costumeira e doutrinariamente como mínimo”
(id. 218693164).

E ainda, bem é destacado pelo
Parquet “que os alimentos podem ser revistos a qualquer tempo se modificada a situação financeira do alimentante ou as necessidades do alimentado, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024